Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700006-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 234015974 - Proc. 0718741-49.2022.8.07.0020). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13/06/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator